Tribunal: TJES
Processo: 0002566-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002566-12.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ARNALDO MATIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002566-12.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARNALDO MATIAS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ART. 180, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE O RÉU AGIU COM DOLO. PESSOA DE POUCA INSTRUÇÃO. IGNORÂNCIA SOBRE AS FORMALIDADES NECESSÁRIAS PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSAÇÃO COMUM NO MEIO EM QUE VIVE O RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO. ART. 180, §3º, CP. ELEMENTARES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA.
OFENSA À CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Sendo
impossível afirmar, com a certeza necessária à condenação, que o apelante agiu dolosamente,
impossível reformar a sentença, devendo ser preservada a absolvição.
C
aso em que
o réu
mostrou-se ser
pessoa humilde, tendo se declarado analfabeto, claramente dedicado à vida rural, não se
ndo
razoável exigir-lhe o conhecimento das providências administrativas necessárias para a regular aquisição de veículos automotores, até porque, inserido em um meio em que negócios são efetuadas de maneira informal, valendo-se da confiança e baseada na boa-fé das partes. 2. Pedido subsidiário
. C
onstituem circunstâncias elementares do crime
do §3º do art. 180
a desproporção entre o valor e o preço, bem como, a condição de quem oferece o objeto material da conduta. Considerando que
t
ais elementares não estão narradas na denúncia, uma condenação nessas bases representaria evidente violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença
.
3. Recurso conhec
ido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002566-12.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARNALDO MATIAS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida na audiência de fl. 25, da lavra do Magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado ARNALDO MATIAS DOS SANTOS da imputação da prática do crime de receptação – artigo 180 do Código Penal.

Narra a inicial que o apelado, por volta das 11h10min do dia 3 de agosto de 2022, na Rodovia ES 080, Zona Rural do município de Colatina, teria adquirido e conduzido uma motocicleta que sabia ser proveito de crime.

Ao fim da instrução criminal, foi exarada o édito absolutório recorrido.

Irresignado, o órgão de execução do Ministério Público perante o juízo de origem apela, na forma da razões de fls. 35/37, pugnando pela condenação o apelado, nos termos da denúncia, como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, ou, subsidiariamente, pela condenação do réu na forma típica prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões defensivas acostadas no id. nº 8091623, pena negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 8603115, parecer emitido pelo E. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, posicionando-se pelo provimento do apelo.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

Compulsando os autos, constato que a sentença de improcedência da pretensão punitiva fundamenta-se na ausência do elemento subjetivo da conduta imputada ao apelado. Veja-se, a propósito, o que registra o decisum combatido:

Negócios jurídicos envolvendo tais bens, sobretudo na zona rural, são travados na informalidade e o baixo grau de escolaridade do acusado, que sequer sabe ler e escrever, justifica a ausência de conhecimento sobre as cautelas que devem ser adotadas para a aquisição de um veículo automotor. Não verifico, pois, de forma livre de dúvidas razoáveis, que o denunciado agiu de maneira consciente, ou seja, conhecendo a origem ilícita do bem.

Com efeito, revendo a audiência de instrução e julgamento, gravada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, pode-se observar que o réu é, de fato, pessoa humilde, tendo se declarado analfabeto, claramente dedicado à vida rural, sobretudo na lida com lavouras de café. Nesse passo, parece-me assistir razão às ponderações do Magistrado sentenciante, ao pontuar que, por ser pessoa de pouca instrução formal, não seria razoável exigir-lhe o conhecimento das providências administrativas necessárias para a regular aquisição de veículos automotores.

Logo, impossível afirmar, com a certeza necessária à condenação, que o apelante agiu dolosamente, notadamente, porque inserido em um meio em que negócios são efetuadas de maneira informal, valendo-se da confiança e baseada na boa-fé das partes.

Subsidiariamente, pugna o Ministério Público pela condenação nos termos do artigo 18
0
, §3º, do Código Penal.

Ocorre, contudo, que embora a doutrina costume chamar o crime de receptação culposa, em verdade trata-se de tipo específico, com elementares próprias, senão vejamos:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Como parece claro, constituem circunstâncias elementares do crime a desproporção entre o valor e o preço, bem como, a condição de quem oferece o objeto material da conduta. Tais elementares, entretanto, não estão narradas na denúncia, de modo que, na presente hipótese, uma condenação nessas bases representaria evidente violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o qu
al
“
configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.972.486/PR, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 9/3/2022).

Portanto, ante a inexistência de descrição, na denúncia, de fatos que pudessem dar suporte à conclusão sentencial no tocante à tipificação do crime
previsto no §3
º
do artigo 180 do Código Penal, impossível a prolação de um provimento condenatório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.